Tribunal: TJPA
Processo: 0000462-79.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000462-79.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEANDRO DA MATA DINIZ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECUSO DA ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. REVISTA PESSOAL DESPROVIDA DE FUNDADA SUSPEITA.

ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS.
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu o acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A acusação pleiteia a reforma da decisão para condenação do réu. A defesa requer o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial que ensejou a apreensão da droga foi realizada sem fundada suspeita, baseando-se exclusivamente em impressões subjetivas dos agentes de segurança, em afronta ao disposto no art. 244 do CPP. A prova obtida por meio ilícito não pode fundamentar condenação.

IV. DISPOSITIVO

4. Apelação improvida.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Leandro da Mata Diniz, acusado da prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (cf. ID 15322195).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação do apelado
(cf. ID 15322202).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o improvimento da apelação (cf. ID 15322204).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso (cf. ID 19844855).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição do
apelado, aduzindo que há provas suficientes nos autos para a sua condenação.

Data maxima venia
, entendo que o
parquet
não tem razão.

Sem delongas, ao analisar os autos, verifico que a abordagem ao réu careceu de fundamentos concretos, pois a suspeita dos policiais se baseou em impressões subjetivas, insuscetíveis de controle, sem preencher o standard probatório exigido pelo artigo 244 do CPP.

É necessário mais do que isso para legitimar as medidas invasivas adotadas, sendo certo que a posterior apreensão de objetos ilícitos não tem o condão de convalidar a ilegalidade prévia.

Nesse exato sentido foi a fundamentação empregada pelo d. Juízo a quo. Destaco, a seguir, os trechos mais importantes da r. sentença (ID 15322195):

(...) Da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que a
materialidade e autoria apresentam
-se duvidosas, uma vez que não há elementos seguros e concretos a sustentar a tese acusatória, segundo a qual o acusado teria praticado o crime descrito na exordial acusatória.

Analisando os depoimentos, colhidos sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, em nada acrescentaram para a elucidação do fato, visto que apenas indicam uma possível, porém não comprovada, participação do réu no delito em voga.

Ouvido em Juízo, o acusado LEANDRO DA MATA DINIZ negou a propriedade da droga apresentada pelos policiais, tendo afirmado que, no dia dos fatos, retornava de um jogo de bola em uma quadra, quando foi abordado pelos policiais em via pública, os quais nada encontraram em seu poder. Mesmo assim, por já possuir uma animosidade com um dos policiais que compunham a guarnição, o acusado disse que foi conduzido à delegacia, nada sendo constatado na pesquisa realizada. Disse que os policiais o colocaram novamente na viatura e, após atenderem outra ocorrência policial, resolveram apresentar novamente o denunciado na delegacia, sendo que, dessa vez, forjaram a apreensão da droga apresentada.

As testemunhas policiais que atenderam a ocorrência, confirmaram os depoimentos prestados perante a autoridade policial, afirmando que, no dia dos fatos estavam em deslocamento para atender outra ocorrência policial que não estava relacionada ao tráfico de drogas, porém resolveram revistar o acusado porque ele demonstrou “atitude suspeita” ao avistar a viatura policial.

Colhe-se do relato dos policiais responsáveis pela prisão do réu, que eles iniciaram a ação sem que tivessem quaisquer informações preexistentes, nada sabendo a respeito da suposta traficância do acusado, sendo a abordagem decorrente, unicamente, da tal “atitude suspeita” demonstrada pelo réu.

Entretanto, analisando detidamente os autos, verifica-se que as provas colhidas, sob tais circunstâncias, foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes da revista pessoal levada a efeito sem a observância dos ditames legais, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual.

(...) No caso dos autos em análise, ficou demonstrada a ilegalidade da revista pessoal realizada pelos agentes, uma vez que foi fundamentada apenas em observações, intuições e suspeitas dos policiais envolvidos, que justificaram a abordagem com base na suposta “atitude suspeita”, supostamente demonstrada pelo acusado, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial, comprometendo, desse modo, toda a prova produzida.

(...) As provas colhidas sob essas circunstâncias, baseadas em denúncia anônima e com realização de revista pessoal sem a existência de fundada suspeita, apresentam-se sem eficácia probatória, prejudicando a própria constatação da materialidade do delito, pois obtidas ilicitamente, já que resultantes de comportamento ilegal dos agentes estatais, não servindo de suporte a legitimar a condenação.

Destarte, a condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto. Da leitura dos autos, depreendo que a autoria não foi devidamente comprovada. Os depoimentos prestados pelas testemunhas não são de todo esclarecedores.

No presente caso, portanto, não vejo como deixar de aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que se trata de imputação gravíssima, que não pode ser atribuída a alguém sem que exista prova firme e convincente a ensejar um decreto condenatório. (...)

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o apelado com o que dos autos consta. Por isso, alinho-me ao entendimento proferido pelo d. Juízo sentenciante e mantenho a sua absolvição.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 07/03/2025